Tribunal: TJDFT
Processo: 0740485-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0740485-31.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PREMIUM SAUDE EIRELI - ME, DJANIRA PEREIRA MATOS APELADO: DJANIRA PEREIRA MATOS, PREMIUM SAUDE EIRELI - ME D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que, embora Djanira Pereira Matos tenha interposto recurso adesivo (ID 25246037), não foi a parte adversa intimada para apresentar manifestação. Portanto, de modo a evitar futura alegação de nulidade, determino a intimação da parte Recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso interposto. Após voltem-me conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator